Tribunal: TJMT
Processo: 1009060-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009060-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), 1o Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), MARCOS WESLEY CARDOSO DE SOUZA - CPF: 092.218.979-07 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME INICIAL FECHADO –
PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA –
– IM
POSSIBILIDADE
–
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA
–

PEDIDO DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19 –
RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ
–
INEXISTÊNCIA DE DETENTOS INFECTADOS
–
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência com o objetivo de conter a infecção comunitária pelo Covid-19,
inexiste notícia, até o momento, de qualquer caso de contaminação pelo vírus no estabelecimento prisional. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em benefício de
MARCOS WESLEY CARDOSO DE SOUZA
,
preso preventivamente em virtude do cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, artigos
33,
caput
, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, nos autos da ação penal no

2561-18.2019.811.0044, código 101787, que tramita na Segunda Vara da Comarca de Paranatinga.

O impetrante sustenta, em síntese, que
a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, em razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19) e do risco de propagação da doença no sistema carcerário brasileiro.

Aduz em favor do paciente as disposições contidas na Recomendação no 62 do CNJ, pugnando pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, destacando que os supostos delitos praticados pelo paciente foram sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Com base nessas considerações requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, ficando o mesmo sujeito à monitoração eletrônica.

O pleito liminar foi indeferido (id. 39823968) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 40796965).

O parecer, da lavra da Dr. J
oão Batista de Almeida

(id.41166956) foi pela
denegação da ordem.

É o relatório. Decido

Cuiabá, 06 de maio de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020